Tribunal: TCU
Processo: 033.340/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Renan Lopes Souto contra decisão que julgou irregulares suas contas, com débito e multa, em razão da ausência de documentos necessários à comprovação da boa e regular aplicação de recursos transferidos mediante convênio e da não comprovação da execução do objeto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Renan Lopes Souto contra o Acórdão 8676/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.